Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700438-26.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTANTINO DE SA TELES NETO APELADO: LOJAS RIACHUELO SA DESPACHO 1. O advogado da apelada informa que renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, conforme petição de ID no 48520895, mas não demonstrou que a sua cliente foi regularmente notificada, conforme exige o art. 112 do CPC. 2. Intime-se o advogado que subscreve a petição supracitada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre que a notificação foi efetivamente recebida pela apelada, sob pena de desconsideração da notícia de renúncia ao mandato. 3. Sem prejuízo e em observância à economia processual, intime-se a apelada para, no mesmo prazo, regularizar a sua representação processual. 4. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento. Brasília, DF, 3 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO